Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702152-81.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: PAULO BARBOSA JUNIOR, GILMAR PEREIRA DA SILVA, WAGNER LEITE MARQUES, JOSUE FERREIRA BRITO, ROMUALDO OLIVEIRA ALVES, PAULO JUAREZ SOARES DE ALMEIDA, JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO FREITAS, ANDERSON RENATO RODRIGUES DE FREITAS, CICERO FERREIRA MOTA, MAURO SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, LESLEI ALVES D ABADIA, CRISTINELBE SEANDRO DA SILVA LIMA, LUSINEY BRANCO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULO BARBOSA JÚNIOR e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Afirmam, ainda, que o assunto discutido não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026